Tribunal: TJES
Processo: 5001961-24.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-24.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação, declarou a nulidade da execução de título extrajudicial por iliquidez do contrato de câmbio que a embasava. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, por supostamente não ter considerado documentos que demonstrariam a evolução da dívida, tampouco analisado a exequibilidade do título à luz do art. 75 da Lei nº 4.728/65. A parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a iliquidez do título executivo e declarar a nulidade da execução fundada em contrato de câmbio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou reexame da matéria decidida.

4)
O acórdão embargado apreciou integralmente as alegações das partes e fundamentou, de forma clara e coerente, que o título executivo é ilíquido por ausência de detalhamento na origem e evolução do débito, especialmente no tocante à conversão cambial e aos encargos incidentes desde o valor original em moeda estrangeira.

5)
A ausência de omissão decorre do fato de que o colegiado examinou os documentos apresentados e concluiu, com base em jurisprudência do STJ, que a mera apresentação de saldo anterior sem discriminação clara dos elementos formadores da dívida compromete os requisitos de certeza e liquidez do título.

6)
A alegação de contradição é infundada, uma vez que não há dissonância lógica entre os fundamentos adotados no acórdão e a conclusão pela nulidade da execução, diante da deficiência do demonstrativo do débito.

7)
O acórdão atacado exsurge devidamente fundamentado, nos termos do
§ 1º do
art. 489 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos apresentados, desde que a decisão contemple as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8)
A oposição de embargos declaratórios com finalidade meramente prequestionadora exige, ainda assim, a demonstração de vícios no julgado, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos jurídicos ou à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões relevantes para o julgamento, mesmo que não analise todos os argumentos expendidos pelas partes.

3. A ausência de detalhamento na origem e evolução da dívida em contrato de câmbio compromete a liquidez do título, ensejando a nulidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 803, I; Lei nº 4.728/65, art. 75; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II; CC, art. 819.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; TJES, AI 00421024520148080035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 28.07.2015; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, afirma-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Ao que se depreende, a ação executiva principal (processo nº 0020496-23.2020.8.08.0011 ) fora intentada pelo Banco do Brasil S.A. visando o recebimento da quantia de R$ 361.319,15, oriunda da Cédula de Contrato de Câmbio nº 15347777, modalidade Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), firmada em 30 de outubro de 2015, no valor original de US$ 70.000,00.

O referido contrato foi celebrado em favor da empresa
Jaciguá Mármores e Granitos Ltda
., figurando
João Batista Dalvi e Eli de Souza Dalvi
(cujo espólio integra a lide) como fiadores da obrigação.

Como cediço, o § 4º do artigo 525 do CPC estabelece que, ao alegar excesso de execução, cabe ao executado apresentar memória de cálculo e informar o valor que considera correto, é de se conferir:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Na hipótese, o embargante
João Batista Dalvi
apresentou, combinado a petição inicial dos embargos à execução (identificada no processo como Id 12569423), demonstrativo do débito, o qual consta como "ANEXO VI - Cálculo" (Id 12569429), detalhando a apuração do valor que considera devido, qual seja o montante de R$ 263.874,09.

Com base nesse cálculo, apontou um excesso de execução de R$ 97.445,05, valor este que, inclusive, fora atribuído à causa dos embargos à execução.

Portanto,
não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução.

Superada essa questão, o embargante apelante
João Batista Dalvi
sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato principal objeto da execução teve o vencimento original em
24 de outubro de 2016
e subsequentemente prorrogado (repactuado) pela primeira vez nessa mesma data, ou seja, após o prazo de validade da fiança por ele prestada, a qual se findou em
26 de junho de 2016
.

A respeito do tema, esta Corte de Justiça adota posição fundamentada nos princípios de interpretação restritiva e na acessoriedade da fiança em relação à obrigação principal, conforme estabelece o artigo 819 do Código Civil, de modo que a eficácia está vinculada ao prazo estipulado na carta de fiança, salvo disposição contratual expressa que preveja prorrogação automática ou continuidade da garantia.

Confira-se:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PERMUTA . FIANÇA. GARANTIA PESSOAL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE . RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. 1.
A fiança constitui garantia pessoal que deve ser interpretada restritivamente e pode prever obrigação em valor inferior ao objeto do contrato garantido, de maneira que o estabelecimento de restrição da responsabilidade do garantidor exime o mesmo de arcar com a integralidade das obrigações decorrentes da avença, restando limitada a sua participação à quota expressa no negócio
. Artigos 819 e 823 do Código Civil. Precedentes do STJ.

(TJ-ES - AI: 00421024520148080035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015)

Na hipótese, consta da carta de fiança assinada pelos apelantes disposição contratual que prevê a possibilidade de prorrogação da garantia, estabelecendo: "
O prazo de validade dessa fiança é de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias, a contar da data da assinatura podendo ser prorrogado desde que existam obrigações garantidas por esta fiança pendentes de liquidação pela afiançada
" (Id 7387083 - pg. 59/58 dos autos da execução).

Portanto,
não merece acolhimento a tese de ilegitimidade passiva de João Batista Dalvi.

Lado outro, no que se refere ao título que embasa a execução, oportuno rememorar que o Recurso Especial nº 1.291.575/PR (Tema 576 dos Recursos Repetitivos) tratou da
natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, estabelecendo que esse instrumento constitui
título executivo extrajudicial
, conforme previsto no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

Naquela oportunidade, o Tribunal da Cidadania decidiu que a CCB pode ser utilizada para documentar operações de crédito de qualquer natureza, incluindo a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, de modo que , para ser considerada título executivo, é necessário que ela atenda aos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade
, o que inclui
a apresentação de demonstrativos claros e detalhados da evolução da dívida, conforme os incisos I e II do § 2º do artigo 28 da referida lei.

Sob esse prisma, a ausência de elementos como demonstrativos claros da dívida pode comprometer a exequibilidade do título, mas não afasta sua natureza executiva desde sejam tais elementos apresentados no curso da execução, a saber:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE . 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art . 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).3 . No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

In casu
, o demonstrativo de débito que instrui a execução principal (Anexo II da petição inicial dos embargos - Id 12569425), correspondendo às fls. 36-38 da execução, apresenta a evolução da dívida a partir de "SALDO ANTERIOR" de R$ 317.176,88, datado de 17/01/2018.

Sobre referido saldo, o banco aplicou encargos contratuais de mora, como juros, multa, comissão de permanência e correção monetária (TR), detalhando esses acréscimos até alcançar o valor executado de R$ 361.319,15 em 20/10/2020.

Contudo, o referido demonstrativo não explicita a composição do "SALDO ANTERIOR". Ou seja, inexiste clareza do caminho percorrido até a cifra de R$ 317.176,88 partindo do valor original do Contrato de Câmbio (US$ 70.000,00).

Isso porque, elementos como a taxa de câmbio utilizada para a conversão inicial da moeda estrangeira para nacional, a aplicação da taxa de deságio (juros remuneratórios iniciais), e a incidência de outros eventuais encargos ou deduções (como multa BACEN ou Imposto de Renda, questionados pelos embargantes)
não são discriminados na transição do valor original em dólar para o primeiro saldo consolidado em reais que serve de base para os cálculos de mora
.

Ora, tratando-se de Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC), operação financeira com particularidades inerentes a sua natureza – como a remuneração mediante taxa de deságio e a liquidação vinculada à moeda estrangeira –, a ausência de um demonstrativo que pormenorize a conversão cambial e a incidência dos encargos iniciais dificulta sobremaneira a aferição da correção do valor apontado como saldo devedor no momento do inadimplemento.

Nesse horizonte, a deficiência na demonstração da origem e evolução da dívida compromete a liquidez e a certeza do título, atributos indispensáveis para o manejo da via executiva.

Com efeito, o reconhecimento da iliquidez do título executivo, por deficiência no demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, conduz à nulidade da execução, de modo que tal vício, que atinge o próprio cerne da pretensão executiva, precede a análise das demais questões suscitadas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de João Batista Dalvi e a ele dou provimento para acolher a tese de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, e, por conseguinte DECLARAR A NULIDADE da Execução de Título Extrajudicial nº 0020496-23.2020.8.08.0011, com fulcro no inciso I do artigo 803 do Código de Processo Civil, extinguindo-a, nos termos do inciso IV do artigo 485, do mesmo diploma legal; conheço do apelo interposto por Banco do Brasil S.A. e a ele nego provimento, em razão da prejudicialidade de suas teses ante o acolhimento do recurso do embargante.

Via de consequência, inverto integralmente os ônus sucumbenciais fixados na origem, para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais dos embargos à execução e da própria execução extinta, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargante João Batista Dalvi, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho realizado em ambas as instâncias ( §§ 1º, 2º e 11, do art. 85 do CPC).

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação e, de forma coerente e exaustiva, concluiu pela iliquidez do título executivo, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compactuar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.